Tribunal: TJDFT
Processo: 0733185-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733185-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THOMAZ DE SIQUEIRA ARAUJO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, acolheu pedido do exequente, ora agravado, para que a RPV fosse expedida observando o limite de 20 (vinte) salários mínimos majorado pela Lei no 6.618/2020 (proc. no 0702766-95.2019.8.07.0018, ID no 68712855, págs. 1-2). Confira-se o teor da decisão recorrida: “O autor renunciou ao crédito excedente para recebimento por meio de requisição de pequeno valor (ID 57600077). Após, deferimento do pedido e remessa dos autos à contadoria, o autor requereu a expedição de RPV com base na Lei n° 6.618/2020, que aumentou o teto para pagamento mediante RPV para 20 (vinte) salários mínimos (ID 67276842), o qual foi deferido e determinada a remessa dos autos à contadoria (ID 67296845). O réu, por sua vez, discorda dos cálculos apresentados pela contadoria sob a alegação de que a referida lei não pode alcançar execuções iniciadas na vigência da lei anterior que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos, pois, deve prevalecer o limite fixado na lei em vigor na época da formação do título. No entanto, nos termos do § 3o, artigo 47, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, e conforme princípio do tempus regit actum, a expedição da requisição deve observar a lei e o salário mínimo vigente no momento da prática do ato. Logo, no presente caso, tendo em vista que a requisição ainda não foi expedida deve ser aplicada a Lei n° 6.618/2020. Preclusa essa decisão, expeça-se a requisição de pequeno valor nos termos da Lei no 6.618/2020, e conforme os cálculos da contadoria (ID 67363428).”. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a renúncia ao crédito realizada pelo agravado constitui ato jurídico perfeito que deve ser observado, além de ensejar a correspondente preclusão da matéria. Defende que a Lei no 6.618/2020 seria formalmente inconstitucional, pois trata de orçamento e de dívidas públicas e, por isso, a iniciativa deveria ser do Poder Executivo e não do parlamento, conforme previsto no art. 71, §1o, inciso V da Constituição Federal c/c art. 100, incisos VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal. Aduz que a decisão também teria deixado de observar a disposição de crédito apresentada pelo agravado e validamente praticada segundo o regramento legislativo vigente à época, cujo limite previsto para a expedição de RPV era de 10 (dez) salários mínimos (Lei no 3.624/2005). Logo, estaria caracterizado “error in procedendo”. Destaca que a Lei no 6.618/2020, apesar ter a sua aplicação imediata não poderia retroagir para desfazer a renúncia parcial do crédito já efetivada pelo agravado, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão recorrida para que não seja expedida RPV com fundamento na Lei no 6.618/2020. No mérito, requer a reforma da decisão para que as requisições de pagamento observem a legislação vigente à época da execução, limitando-se, no caso, a 10 (dez) salários mínimos. É o relatório. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme ponderado na decisão recorrida, o agravado expressamente renunciou ao crédito excedente para que pudesse receber o valor devido por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV (ID no 57600077). A prática da renúncia constitui ato jurídico perfeito, irrevogável e irretratável. Impende ressaltar que o cumprimento de sentença iniciou-se dia 19/3/2019, ou seja, na vigência da Lei no 3.624/2005, uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários mínimos. Na petição de ID no 44550822, o agravado concordou com os cálculos apresentados pelo agravante, fixando o valor da execução em R$ 28.142,54 (ID no 44981770). O pedido de renúncia ao que excedesse o limite de 10 (dez) salários mínimos previsto na legislação de regência com o intuito de receber os valores por intermédio de RPV foi acolhido pela decisão de ID no 58100804, proferida em 3/3/2020. A definição do que seria a obrigação de pequeno valor ficou a cargo do legislador infraconstitucional de cada ente federado, nos termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional no 37, de 12 de junho de 2002 e do art. 100, §3o da Constituição Federal, ao tratar do afastamento da regra do precatório. No julgamento do RE no 729.107/DF, que teve a Repercussão Geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal tratou da irretroatividade da lei às execuções já iniciadas e fixou a seguinte tese: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Nesse contexto, seja em decorrência da renúncia expressa ao crédito excedente ou em razão da aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 3.624/2005 na ocasião em que foi reconhecida a obrigação de pagar (17/9/2019, ID no 44981770, págs. 1-2), o teto máximo para a expedição da RPV nos autos originários deve observar o limite de 10 (dez) salários mínimos. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da posterior reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo para que a Requisição de Pequeno Valor nos autos originários observe o limite de até 10 (dez) salários mínimos. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, defiro o efeito suspensivo para que a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV nos autos originários observe o limite de 10 (dez) salários mínimos. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO